Tribunal: TJES
Processo: 0009432-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009432-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: SEBASTIAO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. As teses suscitadas foram todas enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

3. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
em face do v. acórdão de id. 9360795, que negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por
SEBASTIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, condenou a ora embargante ao pagamento de indenização por diárias de incapacidade temporária.

Em suas razões recursais (id. 9538482), aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade, ao deixar de se manifestar, expressamente, sobre os argumentos deduzidos no recurso de apelação acerca da exclusão da cobertura securitária em razão de doença crônica e do abatimento da franquia de 15 dias contratada no cálculo da indenização devida.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez,
"o conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação” (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que afastou as teses de
(i)
exclusão da cobertura securitária em razão de doença crônica e
(ii)
de abatimento da franquia contratual, sob o fundamento de que a ora embargante sequer trouxe aos autos o instrumento contratual que ampara suas alegações.

Confira-se:

“(...) a apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à alegada falta de cobertura securitária contratual, na medida em que sequer coligiu aos autos o instrumento contratual que ampara sua tese, inobservando o comando legal insculpido no art. 373, II, do CPC.

Saliente-se, inclusive, que o Juízo
a quo
expressamente determinou a exibição do referido documento por parte da apelante, como se vê à fl. 35, ao que se seguiu, todavia, a sua contumácia.

Tal circunstância, à evidência, impede a própria verificação a respeito da cobertura estipulada, restando considerar, a partir do arcabouço probatório produzido, o certificado de seguro de fl. 43, que prevê expressamente a indenização por ‘diárias de incapacidade temporária por acidente ou
doença
’, no valor de R$ 14,40, sem promover qualquer exclusão de “doenças crônicas’, como pretende fazer crer a ora apelante.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. SEGURO. CONTRATO NÃO JUNTADO NOS AUTOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SEM PROVA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. A instituição financeira não juntou aos autos o contrato que alega ser válido, obstaculizando a análise da sua validade e, consequentemente, não afastando o ônus probatório que lhe competia.
5. A despeito do ilícito, não se verificou no caso dos autos repercussão do fortuito na esfera extrapatrimonial do autor, sendo indevida a condenação à indenização por danos morais. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002816-72.2023.8.08.0030, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024)

Destaque-se, aliás, que a única justificativa para a negativa da indenização, como se vê à fl. 33 dos autos, foi o fato de que “doenças crônicas’ tratar-se-iam de risco excluído contratualmente -
afirmação que não pode ser confirmada nos autos.

A isso se soma a documentação médica coligida às fls. 22/33, bem como o laudo pericial produzido às fls. 137/142, que comprovam de forma inequívoca que o afastamento do trabalho do apelado decorreu de doença degenerativa da coluna vertebral cervical, atestando, portanto, a incapacidade temporária por doença e o direito à indenização expressamente previsto no certificado do seguro.

Assim sendo, e independentemente da incursão sobre aplicabilidade do CDC ao caso, bem como sobre a abusividade das supostas cláusulas contratuais exclusoras da cobertura securitária, dessume-se dos autos, à luz da distribuição do ônus da prova, que o apelado fora afastado por doença incapacitante e faz jus à indenização reconhecida na r. sentença, por força do regime jurídico atinente aos contratos de seguro (art. 757 e ss, do CC).”

Assim, ausente a juntada do instrumento contratual que supostamente conferiria lastro às alegações recursais, não há que se falar em omissão ou obscuridade no v. acórdão embargado.

Por fim, em relação ao intuito prequestionador, é cediço que “o

prequestionamento
não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

S
aliento, ademais, ser prescindível que se proceda ao
chamado prequestionamento numérico, uma vez que a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios (TJES, Data: 19/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000424-10.2020.8.08.0049, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)